Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604034-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
13/12/2022
Número: 0604034-47.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) RepEsp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 01/12/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral nº 0604034-47.2022.6.16.0000 com pedido liminar,
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Vanderlei Donizete Rodrigues com
fundamento no artigo 96, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), tendo em vista a
apuração no âmbito da Notícia de Fato nº 1.25.000.003378/2022-54, de que Vanderlei Donizete
Rodrigues, policial militar candidato ao cargo de deputado federal no pleito eleitoral de 2022, fez
uso de fardamento da Polícia Militar do Paraná - PMPR durante campanha na internet, o que
configura prática da conduta vedada disposta no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97 - Lei das
Eleições. As imagens publicadas pelo representado em sua página da rede social facebook
(https://www.facebook.com/sargentovanderleitoledo) corroboram a prática da conduta em
comento. De igual forma, no site do candidato (http://www.sgtvanderlei.com.br/) é possível extrair
imagens do representando vestindo a farda militar. As imagens revelam, a utilização da farda
militar pelo candidato representado em seu material de campanha, o que configura a prática de
conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais. (Requer: liminarmente, a
concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar a remoção imediata da propaganda
eleitoral em que o representado apareça fardado e abstenção de publicação de novel conteúdo
eleitoreiro trajando farda da Polícia Militar do Paraná, cujos links estão indicados ao final desta
exordial; com a adoção do rito mais benéfico às partes, o recebimento da presente representação
eleitoral, com a notificação da parte representada para, querendo, apresentar defesa no prazo de
cinco dias, nos termos do disposto no artigo 22, inciso I, alínea a, da Lei Complementar 64/90; a
total procedência da presente Representação Eleitoral, para que, com a confirmação da liminar,
seja reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral veiculada e a prática de conduta vedada ao
agente público, aplicando-se à parte representada as sanções previstas no art. 73, da Lei nº
9.504/97).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (RECORRENTE)
VANDERLEI DONIZETE RODRIGUES (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43488027
13/12/2022
16:08
Acórdão
Acórdão

Num. 43488027 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 13/12/2022 16:08:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316081056200000042452345
Número do documento: 22121316081056200000042452345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 16:37:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.648
RECURSO
NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604034-47.2022.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO: VANDERLEI DONIZETE RODRIGUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. POLICIAL
MILITAR
DA
RESERVA.
NÃO
ENQUADRAMENTO
COMO
AGENTE
PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 73,
§1º
DA
LEI
9.504/97.
CONDUTAS
VEDADAS.
PRINCÍPIOS
DA
TAXATIVIDADE
E
DA
ESTRITA
LEGALIDADE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
VERIFICADA.
SENTENÇA
MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
1. Nos termos §1º do art. 73 da Lei de Eleições,
“reputa-se agente público, para os efeitos deste
artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato,
cargo, empregou ou função nos órgãos ou
entidades da administração pública, direta,
indireta ou fundacional."
2. Logo, independentemente da percepção de remuneração e da possibilidade de convocação como
reservista, somente àquele que se encontra no exercício da função de agente público impõe-se a vedação da
prática dos atos listados no art. 73 da Lei nº 9.504/97.

Num. 43488027 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 13/12/2022 16:08:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316081056200000042452345
Número do documento: 22121316081056200000042452345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 16:37:44
3. Conforme entendimento do TSE, "no âmbito
das chamadas condutas vedadas aos agentes
públicos
em
campanhas,
cuja
disciplina
encontra-se inserta na Lei n° 9.504/97, arts. 73
a 78, imperam os princípios da tipicidade e da
estrita
legalidade,
devendo
a
conduta
corresponder exatamente ao tipo previamente
definido pela lei" (AgR-REspe n. 626-30/DF,
Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura,
DJe de 4.2.2016).
4. Uma vez que o representado figura como policial militar da reserva remunerada, não há enquadramento
na norma mencionada, o que o torna ilegítimo para figurar no polo passivo da presente representação
eleitoral especial pela prática das chamadas condutas vedadas.
5. Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/12/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em representação eleitoral especial (id 43440008) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da sentença de id 43428155 que extinguiu o
feito, sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva do representado.
Sustenta sucintamente que o representado, na condição de policial militar da reserva remunerada,
detém a condição de agente público já que mantém vínculo com a Polícia Militar do Paraná,
podendo ser designado para a prestação de serviços na ativa, por convocação ou mobilização, a
qualquer hora. Que nesta condição, a utilização de farda somente é possível nos termos do artigo
147 da Lei estadual nº 1.943/54, sendo vedado seu uso em manifestações de caráter político-
partidário (art. 149 do mesmo diploma legal). Que existindo deveres e direitos impostos aos
policiais da reserva, igualmente a eles recai o dever de cumprir a previsão do art. 73, I, da Lei de
Eleições, devendo ser aplicadas ao representado as sanções legais trazidas deste mesmo dispositivo
legal.
O representado VANDERLEI DONIZETE RODRIGUES, outrora citado, não compareceu aos
autos, deixando de apresentar contrarrazões.

Num. 43488027 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 13/12/2022 16:08:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316081056200000042452345
Número do documento: 22121316081056200000042452345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 16:37:44
É o que cumpria relatar.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Insurge-se o representante em face da sentença de id 43428155 pela qual extinguiu-se o feito, dada a
ilegitimidade do representado, policial militar da reserva, para figurar no polo passivo.
Pois bem, a demanda versa a respeito da prática de conduta vedada, prevista no artigo 73 da Lei das
Eleições.
O caput do art. 73 e seu parágrafo 1º da Lei nº 9.504/97 assim estabelecem:
"Art. 73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...).
§ 1º. Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, empregou ou função nos órgãos ou entidades da
administração pública, direta, indireta ou fundacional." (grifei).
Ora, como bem esclarecido na sentença combatida, consabido que o referido dispositivo legal tem
por objetivo resguardar o equilíbrio do pleito, a isonomia entre os candidatos, e sobretudo coibir o
uso da máquina pública em benefício de determinado candidato, estabelecendo condutas vedadas
aos agentes públicos.
Assim, por mais que o representado, enquanto policial militar reservista, tenha, sim, diversos
direitos e obrigações, indubitavelmente não exerce ainda que transitoriamente, com ou sem
remuneração, qualquer investidura na administração pública.
Até porque, se mantivesse qualquer vínculo militar ativo, sequer poderia estar filiado a um partido político,
forte no contido no art. 142, §3º, V da Constituição Federal, a saber:
“Art. 142. (...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que
vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 18, de 1998)”

Num. 43488027 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 13/12/2022 16:08:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316081056200000042452345
Número do documento: 22121316081056200000042452345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 16:37:44
Inclusive, importa dizer que a filiação partidária do representado foi efetivada um ano antes do pleito (ids
43026481, 43072018 e 43072019 dos autos nº 0601031-84.2022.6.16.0000), o que demonstra ainda mais a
ausência de investidura em cargo, emprego ou função pública.
Recorde-se que o art. 73 da Lei de Eleições não admite interpretação extensiva. Isto é, uma vez que o
representado não exerce função de agente público, não há como estender o rol do §1º do mencionado artigo
a fim de atingir a figura do policial militar da reserva.
Assim ensina José Jairo Gomes:
“Entre as inumeráveis situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou de autoridade,
o legislador especificou algumas em virtudes de suas relevâncias e reconhecida gravidade no
processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as denominadas condutas vedadas, cujo rol
encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei nº 9.504/97. Trata-se esse rol de numerus clausus, não se
admitindo acréscimo no elenco legal. Sobretudo em razão de seu caráter sancionatório, tais regras
não podem ser interpretadas extensiva ou ampliativamente, de modo a abarcar situações não
normatizadas”. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 16ª ed. – São Paulo/SP: Ed. Atlas, 2020, p.
1.014) – negritei.
Conforme já decidido pelo TSE, "no âmbito das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos
em campanhas, cuja disciplina encontra-se inserta na Lei n° 9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os
princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente ao
tipo previamente definido pela lei" (AgR-REspe n. 626-30/DF, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de
Assis Moura, DJe de 4.2.2016) – grifei e sublinhei.
Portanto, considerando que o requisito nuclear para a representação eleitoral especial, proposta com
fundamento no artigo 73 da Lei nº 9504/97, consiste em que o autor da conduta vedada se inclua na
categoria de agente público, tenho que, embora louváveis as argumentações recursais, deve ser mantida a
sentença que reconheceu que Vanderlei Donizete Rodrigues não se enquadra na categoria de agente público.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com fito a manter a
sentença por seus próprios fundamentos.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

Num. 43488027 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 13/12/2022 16:08:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316081056200000042452345
Número do documento: 22121316081056200000042452345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 16:37:44
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0604034-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. MELISSA
DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - RECORRIDO:
VANDERLEI DONIZETE RODRIGUES.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Melissa de
Azevedo Olivas, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.12.2022.